Tribunal: TJES
Processo: 5011898-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011898-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUNA SOUSA ARAUJO SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIBERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITO E DO CORPO DO PACIENTE FALECIDO ÀS SUAS IRMÃS – VIÚVA QUE SE AFIRMA LESADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CAUSA EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL CONFIGURADA – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO PELO HOSPITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. alegada responsabilidade civil da instituição de saúde apelada depende da comprovação dos requisitos da responsabilização objetiva prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos de saúde. Basta, pois, à referida caracterização, a demonstração do fato lesivo, do dano sofrido e do nexo de causalidade – prescindindo-se da comprovação da culpa -, desde que não demonstrada qualquer excludente do liame causal.

2. Hipótese em que demonstrada a caracterização do o exercício regular de um direito, causa excludente de responsabilidade civil, já que da própria narrativa dos fatos se extrai que no momento do óbito de seu marido, a apelante não se encontrava em Vitória, o que autorizou o hospital a disponibilizar a declaração de óbito e o corpo do falecido às irmãs dele.

3. Afastada a responsabilização da instituição de saúde apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Na origem,
EUNA SOUSA ARAUJO SANTOS
, apelante, ajuizou esta demanda em face do
Hospital Santa Rita de Cássia (
ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER
)
pretendendo indenização por danos morais à alegação de que a declaração de óbito e a liberação do corpo para sepultamento de seu esposo – até então internado o referido nosocômio - foram entregues a outro familiar, sem qualquer comunicação ou autorização da viúva.

Seguiu afirmando que tal situação lhe causou “
tormentosos transtornos
”, “
chegando ao ponto de quase não conseguir velar seu falecido esposo, perpetuando a dor do luto de maneira irreparável
”, motivo pelo qual faz jus à reparação moral pleiteada.

Após regular tramitação do procedimento em primeiro grau de jurisdição, o magistrado
a quo
proferiu sentença, por meio da qual julgou improcedente o pedido formulado.

Irresignada, a apelante reforça a descrição dos fatos constantes da inicial e afirma que a sentença se equivocou porque “
desconsiderou a validade e vigor das normas previstas na RECOMENDAÇÃO CFM Nº 3/14, de 28 de março de 2014, que em regulamentação da atuação médica e de instituições de saúde complementou o disposto no Código de Ética Médica (Resolução CFM n° 2.217, de 27 de setembro de 2018), sobre o direito
de sigilo e privacidade dos pacientes falecidos, cuja aplicação ao caso já foi confirmada em julgados precedentes inclusive pelo STJ
” e não considerou a necessidade de observação da ordem de vocação hereditária para entrega do corpo do falecido e do documento médico que declara seu óbito.

Posta a controvérsia, passo à sua análise.

A alegada responsabilidade civil da instituição de saúde apelada depende da comprovação dos requisitos da responsabilização objetiva prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos de saúde.

Basta, pois, à referida caracterização, a demonstração do fato lesivo, do dano sofrido e do nexo de causalidade – prescindindo-se da comprovação da culpa -, desde que não demonstrada qualquer excludente do liame causal.

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (
in
Direito Administrativo. 27ª Ed, São Paulo: Atlas, 2014), sendo a existência do nexo de causalidade o fundamento da responsabilidade civil do Estado, esta deixará de existir ou incidirá de forma atenuada quando o serviço público não for a causa do dano ou quando estiver aliado a outras circunstâncias, ou seja, quando não for a causa única.

Uma das causas excludentes de responsabilidade civil é justamente o exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil).

Posta esta importante premissa, verifico que,
in casu
, a apelante pretende a aplicação, direta, das orientações constantes da RECOMENDAÇÃO CFM Nº 3/14, de 28 de março de 2014, que em regulamentação da atuação médica e de instituições de saúde complementou o disposto no Código de Ética Médica (Resolução CFM n° 2.217, de 27 de setembro de 2018) orienta que os médicos e instituições de tratamento médico, clínico, ambulatorial ou hospitalar: “
forneçam, quando solicitados pelo cônjuge/companheiro sobrevivente do paciente morto, e sucessivamente pelos sucessores legítimos do paciente em linha reta, ou colaterais até o quarto grau, os prontuários médicos do paciente falecido: desde que documentalmente comprovado o vínculo familiar e observada a ordem de vocação hereditária
”.

Ocorre que, ainda que se tome uma Resolução do Conselho Federal de Medicina como norma cogente, não se tem dúvidas, pela própria narrativa fática da apelante, de que a orientação ali prevista foi devidamente atendida pelo hospital apelado.

Ora, ao que se infere das narrativas trazidas aos autos, a apelante era a responsável pelo paciente enquanto internado no hospital e, na sua ausência, seu marido foi acompanhado pelas irmãs dele, tendo seu óbito ocorrido exatamente no momento em que a apelante não se encontrava no hospital.

A própria apelante relata que no dia do óbito de seu marido havia feito uma viagem para levar a filha do casal para a casa dos avós paternos em Posto da Mata/Nova Viçosa-BA onde teria melhores cuidados e que ao chegar ao seu destino, visualizou vários registros telefônicos de alguns conhecidos, associando a uma possível notícia do estado de saúde do seu marido, mas realizou uma ligação para o hospital Requerido obtendo a informação de que da parte deles não teria sido efetuada nenhuma ligação.

O hospital, por sua vez, afirma que realizou as ligações e não obteve retorno.

De qualquer forma, no momento do óbito (às 13:10h do dia 23/01/2020) a apelada encontrava-se na Bahia, tendo retornado a Vitória somente às 23h, como se extrai do relato da petição inicial, o que impossibilitou que a certidão de óbito e o corpo de seu marido para sepultamento lhe fossem entregues ao tempo adequado.

Dada a impossibilidade da ora apelante e a presença de três irmãs do falecido no local, o hospital, ao lhes disponibilizar a documentação e o corpo do falecido, agiu no estrito cumprimento de seu dever legal e não desrespeitou a orientação constante da RECOMENDAÇÃO CFM Nº 3/14, de 28 de março de 2014, citada pela apelante.

Não tenho dúvidas, pois, de que, caracterizada uma das causas excludentes de responsabilidade civil, qual seja, o exercício regular de um direito, não há que se falar em responsabilização do apelado neste caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.